Tribunal: TJES
Processo: 0026831-29.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CANCELAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATO SUCESSIVO.
COBRANÇAS INDEVIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA.
VIOLAÇÃO PELO FORNECEDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO. VALOR DA MULTA.
FIXAÇÃO ADMINISTRATIVA. ARTIGOS 57 DO CDC E 28 DO DECRETO 2.181/97. VIOLAÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. INOBSERVÂNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INOBSERVÂNCIA. REDUÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE.

1.
O
Poder Judiciário pode realizar o controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon Municipal, em caso de violação de normas consumeristas.

2. O
artigo 57, do CDC, reproduzido no artigo 28, do Decreto n° 2.181/97, prevê a aplicação da pena de multa com base (i) na gravidade da infração, (ii) na vantagem auferida e (iii) na condição econômica do fornecedor, devendo observar, ainda, o caráter pedagógico da sanção administrativa.

3. É cabível a redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando, à luz dos critérios legais, da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor fixado administrativamente se mostrar excessiv
o

e incompatível com as peculiaridades do caso concreto.

4. Recurso
desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026831-29.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0026831-29.2014.8.08.0024

RELATOR : DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO VISTA: DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

RECORRID
O
:
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

VOTO VISTA

Os autos retornaram com vista, para nova inclusão do voto-vista, já proferido na sessão de
21.11.2023
, em razão de falha no sistema, para possibilitar o encerramento do julgamento.

Trata-se da continuação de julgamento de apelação cível interposta
pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
,
inconformad
o
com a

sentença que, nos autos d
a “ação anulatória com pedido liminar”, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, reduzindo, em 50% (cinquenta por cento), a multa administrativa do processo administrativ
o
aplicada pelo PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA em desfavor da Recorrida
.

Iniciado o julgamento, o
r
elator, Desembargador R
aimundo Siqueira Ribeiro
,
deu
provimento ao recurso, para reformar a sentença recorrida, mantendo o valor da multa administrativa estabelecida
(
R$ 24.331,66
),
julgando, assim, improcedente a pretensão autoral e
invertendo os ônus sucumbenciais e, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, majorando para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios.

Pedi vista dos autos para melhor examinar a controvérsia.

Pois bem.

No caso em exame, a multa foi aplicada pelo PROCON Municipal, em razão de
cobranças indevidas no cartão de crédito da consumidora, após o cancelamento do plano da SKY.

Importa registrar, que o Poder Judiciário pode realizar o controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon, em caso de violação de normas consumeristas.

N
o caso em exame
, conforme registrado
na sentença recorrida, “[...]
a Administração Pública deu excessiva importância à condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa. Desse modo, ao fixar o valor da multa administrativa em questão, verifico que a Administração Pública desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
[...]
constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo requerente, tenho por razoável reduzir a multa administrativa em litígio nesta demanda em 50% (cinquenta por cento), a fim de se adequar aos balizadores da razoabilidade e da proporcionalidade."

Ressaltou, ainda, o magistrado
a quo,
que
“a multa aplicada pelo Procon deve ser em valor expressivo para atingir o seu fim intimidativo e punitivo dos abusos cometidos pelas empresas de grande porte, servindo, então, de desestímulo, pelo menos sob o prisma econômico, à repetição da prática tida por ilegal.
No entanto, embora o objetivo da punição neste caso não seja de reparar o dano, mas, sim, de educar e reprimir eventual reincidência, ela não pode ser fonte de enriquecimento sem causa."

Assim, reduziu a multa para ao montante equivalente a 50% do valor da multa aplicada.

De fato, a multa fixada pelo PROCON Municipal
afigura-se
desproporcional, se considerad
as as peculiaridades do
caso concreto.

Soma-se a isso, o fato de que, à época da aplicação da penalidade, a condição econômica
do Recorrido
foi
arbitrada
de maneira ficta pelo órgão de fiscalização em
R$
2
.000.000,00 (
dois
milhões de reais) mensais, no exercício de 2008.

Assim, e considerando que, a teor do disposto no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.º 11.738/03, a aplicação da pena de multa com base (i) na gravidade da infração, (ii) na vantagem auferida e (iii) na condição econômica do fornecedor, no caso concreto, mostra-se excessiva a penalidade imposta à Recorrente.

Nesse contexto,
a multa fixada na sentença recorrida
mostra-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório da mesma.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“
ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA.

1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

2. -
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário
.

3. -
No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
.

4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido.

5. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)” (destaquei)

“EMENTA APELAÇÃO CIVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E SUMULA VINCULANTE 10 RECURSO IMPROVIDO.

1.
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor
.

2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto.

4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença a quo , mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade
.

3. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 11 de fevereiro de 2020 DES. RELATOR/PRESIDENTE

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180054553, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020)” (destaquei)

Em face do exposto,
pedindo vênia ao relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro,
inauguro a divergência,
para
negar provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Desembargador
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Raimundo Siqueira, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuida-se de
apelaç
ão

cíve
l
,

por meio da qual pretende,
Município de Vitória

(
fls
.
287/
295)
, ver reformada a r. sentença que, em sede de ação anulatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reduzindo o valor da multa administrativa em 50%.

O douto Relator, Desembargador Raimundo Siqueira, deu provimento ao apelo, para restabelecer o valor da multa aplicada, não conhecendo da remessa necessária.

Pois bem. Adianto que, após detida análise, alcancei conclusão diversa da externada ínclito Relator, por motivos que passo a expor.

É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista. Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto, é evidente a prática de infração às normas consumeristas; todavia,

constata
-se que a multa imposta se distanci
a
da finalidade, porquanto arbitrada
s
em valor excessivamente desproporcional à conduta
(
R$
24.331,66
)
, considerando o
s
dano
s
ao consumidor
.

Logo, conquanto legítima a sanção, mister a necessidade de redução das multas impostas, notadamente por não se ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nesse contexto,
a redução da penalidade
em 50%, ou seja,
para R$
1
2
.
165,83,

se
mostra razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor
atinente
à infração
e afastada
a possibilidade
de
enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

Patamar semelhante vem sendo adotado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos assemelhados, consoante demonstram recentíssimos arestos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL COBRANÇA INDEVIDA ABUSIVIDADE ATUAÇÃO DO PROCON DENTRO DOS LIMITES DO PODER DE POLÍCIA VALOR DA MULTA REDUÇÃO ACERTADA PELO JUÍZO A QUO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC RECURSO IMPROVIDO. 1. É válido o procedimento administrativo que aplica sanção quando o ato sancionatório se encontra devidamente motivado e lastreado em hipótese fática devidamente comprovada nos autos. 2. É perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. 3. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pelo juízo a quo para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200009660, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário:
09/12/2021
)

EMENTA : CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. MULTA POR ESPERA ELEVADA EM FILA DE BANCO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO QUE DESTOA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°, caput e incisos III e IV, e artigo 5°, caput , do Decreto n° 2.181/97. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II. A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, tendo em vista que o consumidor recebeu um produto com defeito, sendo suficiente para ensejar, dentre outras penalidades, a sanção pecuniária. III. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. IV. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019). V.
In casu, nada obstante a notória capacidade econômica do Recorrido, tem-se que o valor indenizatório de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte u
m reais e trinta centavos), pelo fato de o Reclamado haver recebido um produto com defeito, revela-se desproporcional e incompatível com a situação em análise, motivo pelo qual tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcional
idade.
VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045215, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário:
24/11/2021
)

De igual modo, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, que orientam a distribuição dos ônus sucumbenciais, não merece retoque a sentença ao fixar a sucumbência recíproca, uma vez que, a despeito da improcedência do pedido de anulação do crédito não tributário, fora acolhido o pedido de redução da penalidade.

Do exposto
, com a devida vênia ao eminente Relator,
inauguro divergência para negar provimento ao apelo e, em remessa necessária, confirmar a
sentença objurgada
,
majorando
os
honorários advocatícios
para
1
2
%,
na forma do
§ 11 do art. 85 do CP
C
.

É como voto.

PROCESSO Nº 0026831-29.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITORIA/ES
APELADO:
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
Advogado do(a) APELADO:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - SP128998-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, contra sentença a fls. 283/285, proferida pelo
Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital,
que na “ação anulatória de débito com pedido liminar”, julgou procedente o pedido autoral, reduzindo, em 50% (cinquenta por cento), a multa administrativa do processo administrativo FA. 0109-003.749-7 – n° 0355/2009.

Nas razões recursais apresentadas a fls. 287/295, o ente público alega violação às regras insculpidas no Decreto Municipal n. 11.738/03 (Capítulo IV, art. 36 e ss.), com as alterações dos Decretos n. 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06.

Aduz que porquanto a autoridade administrativa tenha observado os requisitos objetivos constantes do referido Decreto Municipal para determinar o valor de multa por infração à legislação consumerista, a redução em sentença do valor estipulado pelo Procon, em processo administrativo, só poderia ser feita mediante controle de constitucionalidade.

Pleiteia que seja mantida a multa aplicada pelo PROCON Municipal, julgando-se improcedente o pedido inicial, arcando o apelado com os ônus sucumbenciais.

Ao compulsar os autos, observa-se que a multa administrativa aplicada pelo PROCON se originou do descumprimento de normas do CDC.

Neste ponto, cumpre registrar que o PROCON possui legitimidade para impor a multa, com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal n. 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal n. 2.181/1997.

No caso em questão, o processo iniciado junto ao Procon Municipal (processo administrativo FA. 0109-003.749-7 – n° 0355/2009) teve como origem reclamações feitas pela consumidora
Maria Conceição da Silva,
em razão de cobranças indevidas da SKY, em seu cartão de crédito, efetuadas após o cancelamento de seu plano.

Além disso, houve o descumprimento da requerente, ora apelada, no que se refere ao dever de prestar informações dos fatos abordados pelo consumidor e por não ter comparecido a audiência de conciliação em processo administrativo instaurado, mesmo tendo sido notificada, razão pela qual recebeu a referida multa.

Registra-se, por oportuno, que o cerne da questão do presente recurso se volta quanto ao valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, a qual foi reduzida pela metade na sentença

No tocante à multa aplicada, o Art. 37 do Decreto Municipal 11.738/03 prevê que,
"para efeito da gravidade da infração, as infrações serão classificadas de acordo com sua
natureza e potencial ofensivo

em quatro grupos (I, II, I
II
e IV) pelo critério constante do Anexo Único."

O § 2º do Art. 40 do Decreto n. 11.738/03, determina que a base de cálculo para o cômputo das circunstâncias agravantes e atenuantes será sempre a pena-base de cálculo para a multa fixada.

O § 2º, do Art. 41, do mesmo Decreto, determina que constatando-se fatores agravantes e atenuantes num mesmo processo, concomitantemente, primeiramente aplicar-se-á os percentuais relativos aos fatores atenuantes e posteriormente os percentuais relativos aos fatores agravantes.

Sobre este ponto, embora a jurisprudência admita a revisão valorativa de multas dessa natureza, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a revisão, neste caso, contraria os princípios que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

Em consonância, a Instrução de Serviço PROCON/ES n. 019/2008, atinente ao procedimento administrativo para apuração de infrações às normas consumeristas, estabelece critérios para fixação dos valores das sanções:

Art. 1º - A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor (art. 57 da Lei nº 8.078, de 11.09.90), dentro dos limites legais daquele diploma, será feita de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor na forma da presente instrução de serviço e seu anexo.

Observa-se,
in casu,
que a Administração considerou os ditames legais quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, pois
“ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF)”.

Neste sentido, esta Egrégia 2ª Câmara já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA MULTA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM FIXADO EM PARÂMETROS LEGAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Preliminar: [...] 4. Legalidade estrita afeta ao tema que foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, de forma que não cabe a este Poder Judiciário rever critérios legais, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo. 5. Uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu fielmente aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos. 7. A penalidade administrativa não pode ser reduzida de forma arbitrária, sob pena de tornar-se inócua. Multa que, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor do prejuízo causado ao consumidor. 8. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (
TJES
, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 02013730-76.2016.8.08.0048. Relator: Des. Raphael Americano Câmara. Julgado: 26/07/2022. DJe: 19/08/2022). (destaque).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. ART. 56 DO CDC. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA ART. 57 DO CDC. DOSIMETRIA DA MULTA. DECRETO MUNICIPAL Nº 11.738/03. VERBAS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...] 3. Em que pese ser
possível, em tese, a redução da multa fixada, em sede administrativa, na hipótese do quantum respectivo extrapolar os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJES, Classe: Apelação, 24110368602, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/01/2017), no caso concreto não identifica-se hipótese que justifique a redução do
quantum
fixado administrativamente para os seis processos administrativos em questão, uma vez que observou estritamente os critérios legais objetivos para dosimetria das aplicadas. 4. O valor fixado, que não extrapola os limites da razoabilidade ou proporcionalidade, possui, ao contrário, o objetivo de que os direitos do consumidor sejam observados, e que a fornecedora, reincidente na prática ofensiva, passe a agir de modo a respeitar as normas consumeristas e às instituições que por elas zelam. 5. Primeiro recurso CONHECIDO e PROVIDO . Segundo recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (
TJES
. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0024082-73.2013.8.08.0024. Relator: Des. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro. Julgado em: 03/08/2021. DJe: 12/08/2021). (destaque).

Nota-se que o órgão Administrativo realizou todo o procedimento dentro das normas que o regem, descrevendo como se deu a valoração da penalidade de multa (fls. 46/51), prezando a legalidade, a ampla defesa e o contraditório, visto que a parte apelada teve o direito de se manifestar.

Em que pese a respeitável sentença tenha fundamentado que foi dada excessiva importância à condição econômica do apelado, ao contrário dessa conclusão, verifica-se que a empresa apelada, (embora não tenha colacionado o seu faturamento mensal) é uma empresa de grande porte e como tal, - respeitado a proporcionalidade e razoabilidade-, para que se possa dar efetividade a finalidade da cominação da multa, qual seja, desestimular a práticas comerciais ilícitas dos fornecedores, necessário que a multa aplicada possa trazer efetivo caráter pedagógico e sancionatório ao fornecedor para dissuadir a reiteração da prática ilícita.

Neste aspecto, a pena originalmente fixada pelo PROCON Municipal de Vitória/ES é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade e a razoabilidade, ao propósito pedagógico, e aos demais critérios legais.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, de forma a preservar o valor da multa estipulado na decisão administrativa ( R$ 24.331,66 – vinte e quatro mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), não conhecida a Remessa Necessária.

Haja vista sucumbência total do apelado, inverto os ônus sucumbenciais e, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios.

É como voto.